Tribunal: TJSP
Processo: 1501120-42.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Receptação – Absolvição por Insuficiência de provas ou ausência de dolo – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Conduta típica – Condenação mantida.

Regime fechado – Desproporcionalidade diante de pena inferior a quatro anos e de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa – Fixação do regime semiaberto – Pleito defensório

Ementa:
Receptação – Absolvição por Insuficiência de provas ou ausência de dolo – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Conduta típica – Condenação mantida.

Regime fechado – Desproporcionalidade diante de pena inferior a quatro anos e de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa – Fixação do regime semiaberto – Pleito defensório provido.

Recurso parcialmente provido.